Tribunal: TJDFT
Processo: 0712891-40.2023.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0712891-40.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOSE AUGUSTO DE CARVALHO NETO AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A DECISÃO 1. Agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por José Augusto de Carvalho Neto contra decisão da 18a Vara Cível de Brasília que homologou o laudo pericial elaborado (autos de no 0731182-90.2020.8.07.0001, ID no 152495170, págs. 1-2). 2. O agravante, em suma, argumenta que não foram observados os critérios adequados de atualização do valor devido pelo agravado, motivo pelo qual a decisão de ser reformada 3. Sustenta que o valor representado no título executivo judicial objeto da demanda de origem deve ser acrescido, no momento da correção monetária, dos expurgos inflacionários de abril de 1990 (44,80%), maio de 1990 (7,87%), julho de 1990 (12,92%) e fevereiro de 1991 (21,87%) 4. Pede a concessão de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, a reforma da decisão para que seja determinado o recálculo do valor devido com a aplicação dos expurgos posteriores. No mérito, pugna pela reforma da decisão, com a confirmação dos efeitos da liminar. 5. Preparo (ID no 45480710 e ID no 45480711). 6. Cumpre decidir. 7. O Relator poderá antecipar a pretensão recursal, total ou parcial, assim como atribuir efeito suspensivo ao agravo de instrumento, quando estiverem presentes os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade do provimento do recurso (CPC, art. 995, parágrafo único c/c art. 1.019, inciso I). 8. Em regra, a distribuição do ônus da prova deve obedecer ao disposto no art. 373, incisos I e II do CPC: “o ônus da prova incumbe: ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito; e ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor”. 9. Todavia, “diante de peculiaridades da causa relacionadas à impossibilidade ou à excessiva dificuldade de cumprir o encargo ou à maior facilidade de obtenção da prova do fato contrário, poderá o juiz atribuir o ônus da prova de modo diverso”, na forma do § 1o do art. 373 do CPC. 10. Na apreciação da prova, o Juiz tem total liberdade para formar seu convencimento com o fim de prestar a tutela jurisdicional adequada ao caso concreto analisado. 11. Trata-se do Princípio do Livre Convencimento Motivado, segundo o qual, dentro dos fatos narrados pelas partes e da legislação aplicável ao caso, o Magistrado atribuirá à prova o valor que julgar pertinente, desde que o faça de forma proporcional, razoável e fundamentada. 12. Nesse sentido, o art. 371 do CPC estabelece que “O juiz apreciará a prova constante dos autos e indicará na decisão as razões da formação de seu convencimento”. Apesar de a demanda originária tratar de pedido de liquidação de sentença, as disposições previstas para as ações de conhecimento, inclusive no que tange à distribuição da prova, são aplicáveis subsidiariamente. 13. A decisão de ID no 146949736 já havia intimado o perito para se manifestar quanto à impugnação apresentada pelo agravante na origem, oportunidade em que prestou os esclarecimentos necessários ao laudo pericial, conforme se observa no ID no 149428334 e seguintes. 14. Naquela oportunidade, destacou que “[...] A aplicação da correção monetária e dos juros de mora, sobre a diferença apurada nos expurgos inflacionários não conota justiça na acepção da palavra, uma vez que conforme os autores demonstraram na manifestação teriam a receber R$ 29.387,03 (vinte e nove mil trezentos e oitenta e sete reais e três centavos), valor atualizado da aplicação do índice incorreto em abril de 1990, porém sem haver desembolso financeiro.” (ID no 149428334, págs. 4-5). 15. Consignou, ainda, que “[...] mesmo havendo efeitos dos expurgos inflacionários, os autores não sofreram prejuízos financeiros, uma vez que os pagamentos realizados eram devidos.” 16. A impugnação apresentada contra o laudo pericial, assim como os argumentos de ambas as partes sobre a elaboração do laudo foram devidamente respondidos pelo perito, que ratificou as razões que ensejaram a sua conclusão. 17. Como consequência, o agravante não se desincumbiu do ônus de demonstrar a ocorrência de erro no laudo pericial elaborado, o qual se mostrou imprescindível para a apuração dos valores devidos pelo agravado (CPC, art. 873). Precedente deste Tribunal: Acórdão no 1154944, 07192906120188070000, Relator: GISLENE PINHEIRO 7a Turma Cível, Data de Julgamento: 27/02/2019, Publicado no DJE: 07/03/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada. 18. Neste juízo de cognição sumária e de estrita delibação, sem prejuízo do eventual reexame da matéria, não verifico os pressupostos necessários para a concessão do efeito suspensivo pleiteado. DISPOSITIVO 19. Indefiro o efeito suspensivo (CPC, art. 995, parágrafo único e art. 1.019, inciso I). 20. Intime-se o agravado para, querendo e no prazo legal, apresentar contrarrazões ao recurso (CPC, art. 1.019, inciso II). 21. Comunique-se à 18a Vara Cível de Brasília, com cópia desta decisão. Fica dispensada a prestação de informações. 22. Oportunamente, retornem-me os autos. 23. Publique-se. Intime-se. Brasília, DF, 10 de abril de 2023. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO